Tribunal: TJDFT
Processo: 0716393-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716393-47.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: ANDRE LUIS DE ALMEIDA GOMES D E S P A C H O Intime-se o apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, a se manifestar acerca de eventual ofensa ao Princípio da Dialeticidade, haja vista a Sentença informar a realização de intimação pessoal da parte, bem como foi expedido mandado de intimação ao ID 56489674. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator